Tribunal: STF
Processo: ARE 977700
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROCURADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual maneja agravo o Estado do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição federal, o recorrente defende a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre o benefício de permanência em atividade instituído pela Lei Complementar Estadual nº 15/80, em favor dos procuradores do Estado. Alega tratar-se de verba incorporável de forma permanente à remuneração dos servidores. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XI, 40, caput, e § 19, 149, § 1º, e 153, § 3º, da Lei Maior, bem como do art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou ilegais os descontos de contribuição previdenciária, imposto de renda e incidência de teto remuneratório sobre a verba denominada “benefício de permanência em atividade”, instituída pelo art. 57-C da Lei Complementar Estadual nº 15/1980, em favor dos procuradores estaduais. 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Constitucional, Administrativo e Tributário. Abono de Permanência. Parágrafo 19 do art. 40 da CRFB (EC n. 41/03). Desconto previdenciário, teto remuneratório e Imposto de Renda. Não incidência. Precedente do STJ. Provido o recurso da autora e negado provimento ao recurso do réu na forma do art. 557, § 1ºA do CPC (verbete sumular nº 253 do STJ).



    O abono de permanência, devido a sua natureza de caráter indenizatório, não pode integrar a base de cálculo para o desconto previdenciário, teto remuneratório ou mesmo incidência do Imposto de Renda.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à definição da natureza da verba para fins da incidência de contribuição previdenciária, do imposto de renda e do teto remuneratório sobre o abono de permanência. Colho precedentes:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012). 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (RE 688001 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03.10.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 14.11.2013 PUBLIC 18.11.2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ARE 1217547 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15.5.2020 PUBLIC 18.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1266414 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20.10.2020 PUBLIC 21.10.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora